Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial.
2. Não se aparenta legítima a subsunção ao benefício constitucional da gratuidade de justiça, destinado, no caso de pessoas jurídicas, somente àquelas que demonstram sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se dos valores necessários a hígida manutenção das suas atividades básicas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.